Tribunal: TCU
Processo: 010.706/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Francisca Darleny de Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Francisca Darleny de Lima Monteiro, do quadro de pessoal da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno do TCU e 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Francisca Darleny de Lima Monteiro, autorizando-lhe registro em caráter excepcional; 9.2. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, a despeito do julgamento ilegal do ato de concessão de aposentadoria da interessada, a rubrica judicial referente à GDIBGE (Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas), calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que, no prazo de trinta dias, comunique à interessada sobre a presente deliberação, encaminhando ao Tribunal o comprovante da data em que isso ocorreu.